Tribunal: TJSP
Processo: 0005116-91.2015.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Autor que teve o nome indevidamente mantido como "procurado" em banco de dados do IIRGD – Não comprovação, entretanto, do dano alegado – Sentença de improcedência - Desprovimento do recurso.